Tribunal: TJDFT
Processo: 0744384-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744384-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: JUDSON SARAIVA LEAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTACTY SERVICOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0742746-95.2022.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de JUDSON SARAIVA LEAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175011413 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal auferida pelo devedor, sob o fundamento de que (n)ão foram esgotados os meios de localização de bens do devedor, sendo a medida excepcional para o adimplemento do débito. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que a dívida objeto da demanda decorre do não pagamento de 4 (quatro) cártulas de crédito, no montante total atualizado de R$ 10.682,99 (dez mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). Afirma ser possível a penhora de percentual da remuneração mensal auferida pelo agravado para o adimplemento da dívida exequenda, haja vista a relativização do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A agravante destaca que foram realizadas tentativas de pagamento voluntário e de constrição de bens, sem a obtenção de êxito. Informa que o agravado é Servidor Público do Distrito Federal, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, recebendo uma renda média líquida mensal de R$ 8.231,54 (oito mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pelo executado. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 52459141 e 52459144. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de penhora de percentual de salário do devedor. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a penhora de percentual da remuneração do executado, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida pelo agravado, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto de execução de título extrajudicial. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, no caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não há, nos autos, informação a respeito de buscas de outros meios aptos à satisfação da dívida, de modo a permitir que seja ponderada a forma menos onerosa de ao executado, nos termos do artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor, a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade, em caráter excepcional, da penhora de verba salarial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Na hipótese em apreço, a execução não tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS. INVIABILIDADE DE EXAME DA RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS JÁ DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de verba salaria é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. A ausência de informações sobre os rendimentos salariais do devedor inviabiliza o deferimento da medida constritiva excepcional, ante a necessidade de uma análise casuística dos rendimentos percebidos pelo devedor, para fins de averiguação da possibilidade de relativização da proteção especial que lhe é conferida. 3. Se ainda estão pendentes diligências relacionadas a busca de ativos financeiros, bem como efetivada penhora no rosto de autos diversos objetivando a satisfação da dívida, não se justifica o deferimento da penhora de verba salarial, em razão da sua natureza excepcional. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1665841, 07377176720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA.IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna, assim como a demonstração do esgotamento das diligências para busca de ativos financeiros, a indicar a inexistência de outros meios menos onerosos para saldar a dívida. Na hipótese em análise, trata-se de ação de cumprimento de sentença, no importe de R$ 10.682,99 (dez mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), atualizado até 17/07/2023 (ID 165537465 do processo originário). Por outro lado, denota-se nos autos que o executado não realizou pagamentos espontâneos, mas que somente houve uma tentativa de penhora realizada na conta bancária do executado, que retornou parcialmente frutífera (ID 167519344 do processo originário). Com isso, não é possível precisar a inexistência de outros bens móveis ou imóveis passiveis de penhora, de modo a possibilitar a satisfação do crédito de modo menos oneroso ao devedor. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida, considero que não foram devidamente comprovados os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pelo agravado. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a realização do princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, os elementos de prova apresentados pela agravante não permitem uma avaliação segura a respeito do grau de comprometimento da penhora pretendida em relação à capacidade financeira do executado e de que esta seria a única maneira de satisfação da dívida. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que inviabiliza a penhora de percentual do salário auferido pelo executado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________________________ 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023 às 15:37:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora